Tribunal: STF
Processo: AI 587922
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REMIÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS
REMIDOS. POSSIBILIDADE.
        Não se encontram configuradas no acórdão
embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam
 a integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo
 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de declaração
rejeitados.